Tribunal: TCU
Processo: 016.179/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial relativa a convênio com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
Acórdão 4001/2021-TCU-Primeira Câmara 1. Processo no TC Processo 016.179/2015-3 . 2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de Declarac¿a¿o (Tomada de Contas Especial). 3. Recorrente: Washington Luiz Macedo Fechine (XXX.389.513-XX). 4. Entidade: Munici¿pio de Missa¿o Velha/CE. 5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 5.1. Relator da deliberac¿a¿o recorrida: Ministro Bruno Dantas. 6. Representante do Ministe¿rio Pu¿blico: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 7. Unidades Te¿cnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 8. Representac¿a¿o legal: Jose Isaias Rodrigues Tomaz (17.210/OAB-CE) e outros, representando Washington Luiz Macedo Fechine. 9. Aco¿rda¿o: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declarac¿a¿o opostos por Washington Luiz Macedo Fechine contra o Aco¿rda¿o 1.234/2020-TCU-Primeira Ca¿mara, por meio do qual o Tribunal conheceu e acolheu embargos de declarac¿a¿o com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de reconsiderac¿a¿o interposto contra o Aco¿rda¿o 10.032/2017-TCU-Primeira Ca¿mara; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Unia¿o, reunidos em Sessa¿o da Primeira Ca¿mara, diante das razo¿es expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declarac¿a¿o. 9.2. dar cie¿ncia deste aco¿rda¿o ao embargante.